Tribunal: TJDFT
Processo: 0731338-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
Vistos, etc. Agravo de instrumento contra decisão que, em ação de execução, indeferiu o pedido de desbloqueio de valor penhorado ao argumento de ser inferior a 40 salários-mínimos. Eis o teor da decisão agravada: “Trata-se de impugnação à penhora, na qual pretende a parte devedora a desconstituição do bloqueio eletrônico de valores realizado em sua conta bancária, por se tratar de quantia mantida em caderneta de poupança em montante inferior a 40 salários-mínimos. É o relato necessário. Decido. A parte executada apresentou impugnação à penhora de numerário em sua conta, sob o argumento de que o valor bloqueado é correspondente ao saldo existente em conta poupança em montante inferior a 40 salários-mínimos. Dispõe o art. 833, X, do CPC que “a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos” também é quantia impenhorável. Todavia, a parte não trouxe aos autos qualquer indício que comprove ao alegado, se limitando a tecer arrazoado jurídico no sentido de que a quantia é impenhorável. Nessa linha, a parte executada não se desincumbiu do ônus de comprovar o alegado, motivo pelo qual a manutenção da penhora é medida que se impõe. Ante o exposto REJEITO a impugnação à penhora. Preclusa esta, expeça-se alvará em favor da parte credora. Após, intime-se para apresentar planilha atualizada do débito, decotando-se o valor levantado em seu favor, e para indicar bens passíveis de penhora, facultada a suspensão do processo e o arquivamento provisório dos autos, nos termos do art. 921, III, §§1o e 2o, do CPC. Prazo: 05 (cinco) dias.” A um primeiro e provisório exame mantenho a decisão agravada, à míngua de comprovação de que o valor penhorado possa impactar negativamente na situação financeira do devedor, sobretudo diante do inexpressivo valor bloqueado, e tendo sido feito o bloqueio em 07/03/2023 somente agora o devedor se insurge (art. 854, §3o, I CPC). Prossiga-se no recurso em seus ulteriores termos. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 8 de agosto de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator